Tribunal: TJDFT
Processo: 0762932-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. EXERCICIO FINDO. . VALOR NOMINAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial: "para CONDENAR o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 2.421,07 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais e sete centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma:(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021.”. Afirma que a correção monetária é uma cláusula de ordem pública, que pode ser revista a qualquer tempo. Não devendo ser utilizado o valor já atualizado. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 45210141.
4. Entendo ter razão o recorrente, o valor devido deverá ser o valor nominal e acrescido das correções. Na sentença constou o valor já atualizado até Novembro/2022. ID 45210112. Nos autos consta a planilha apresentada pelo recorrido, em contestação, a qual deverá ser utilizada, pois goza de presunção de legalidade, ID 45210123. Portanto, deverá ser corrigido na sentença o valor nominal do débito, já reconhecido e posteriormente aplicada as correções legais.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada: “para CONDENAR o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 331,55 (trezentos e trinta e hum reais e cinquenta e cinco centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores. Os valores deverão ser corrigidos a partir do mês indicado para cada rubrica como referência final no documento comprovador do crédito, da seguinte forma:(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021, mantendo os demais termos da sentença.
6. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões.